Tribunal: CARF
Processo: 10855.721114/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721114/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.048 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
APTAR B&H EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL.
O pagamento de juros sobre o capital próprio é dedutível do lucro real no
período de competência em que ocorrer a deliberação societária sobre o seu
pagamento ou crédito, desde que respeitados os critérios e limites então
vigentes, podendo abranger os resultados auferidos pela sociedade em períodos
pretéritos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências descritas nos Autos de Infração
de IRPJ, CSLL e multas isoladas, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro
Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721114/2014-01
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 247/277) interposto face ao v. acórdão de
fls. 223/240, que julgou improcedente a impugnação de fls. 172/203 para o fim de manter
integralmente as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 19.03.2014,
relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2010.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
APTAR B&H EMBALAGENS LTDA (contribuinte - autuada), com fulcro no art.
15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Trata-se de autos de infração, fls.143-159, relativos ao IRPJ e CSLL (ano-
calendário de 2010), no valor total de R$ 5.496.378,69 (inclusos multa de oficio de 75%, multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas e juros de mora à taxa Selic, calculados até
março/2004).
I) DA AUTUAÇÃO
No Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 132-142, a Fiscalização consignou que
(verbis):
“(...) A presente fiscalização foi programada para a apuração da despesas à título de
juros de capital próprio, relativas ao ano-calendário de 2010.
(...) a fiscalizada foi intimada a apresentar os arquivos digitais contendo as
informações relativas aos seus negócios e atividade econômicas ou financeiras,
relativas ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010, nos termos do ADE COFIS no
15/2001 e suas alterações.
Também deveria apresentar planilha de cálculo demonstrando a forma como foi
apurada a despesa à título de “juros sobre o capital próprio”, constante na linha 44,
da ficha 06A, da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ exercício 2011, ano-calendário 2010, no valor de R$ 9.957.114,58.
E ainda, a apresentação de documentos que comprovassem a deliberação social para
o pagamento / crédito aos sócios, bem como a sua contabilização.
(...)
Conforme documentos apresentados, houve creditamento dos JCP, aos sócios
“Aptargroup International” e “Aptargroup Incorporated”, em 21/12/2010.
Ao contrário do que afirma a fiscalizada no item 4, da resposta ao termo de intimação
no 03, entendemos que não foi observado o regime de competência na apuração da
remuneração.
A “Ata de Reunião das Sócias da APTAR B&H EMBALAGENS LTDA” (doc. 04),
registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP, em 27/12/2010, dispõe que
no dia 21/12/2010, as sócias (“Aptargroup International” e “Aptargroup
Incorporated”) deliberaram a respeito do pagamento de juros sobre o capital
próprio, calculado sobre as contas de patrimônio líquido para os seguintes períodos:
(i) 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2006, (ii) 1o de janeiro de 2007 até 31
de dezembro de 2007, (iii) 1o de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008, (iv) 1o
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2009; e (v) 1o de janeiro de 2010 até 31 de
dezembro de 2010.
(...)
Portanto, deliberou-se sobre o pagamento de JCP de anos anteriores a 2010.
III- DAS INFRAÇÕES
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

Da análise dos documentos e das justificativas apresentadas, verificamos que a
fiscalizada apurou a remuneração dos juros sobre o capital próprio, no ano-
calendário de 2010, através da soma das remunerações dos anos de 2006, 2007,
2008, 2009 e do próprio ano de 2010.
Conforme o documento denominado “Doc 2 Planilha Cálculo Aptar – folha 01”, a
fiscalizada apurou, para o ano-calendário de 2006, “juros máximos dedutíveis (G3)”
no valor de R$ 1.021.515,01.
Para o exercício seguinte, excluiu este valor da base de cálculo e apurou o valor de
R$ 412.028,12, e assim, sucessivamente, até o ano-calendário de 2010.
A soma desses valores, relativos aos anos de 2006, 2008, 2009 e 2010, mais os quatro
trimestres de 2007 (quando a apuração do IRPJ foi trimestral) foi de R$
9.957.114,58.
(...)
Não se pode reconhecer como dedutível a parcela de R$ 6.438.601,38, de despesa de
JCP (segundo a fiscalizada, valor correspondente a JCP dos anos- calendário de
2006, 2007, 2008 e 2009).
Um aspecto é a possibilidade jurídica do pagamento dos juros e outra,
completamente diferente, é o tratamento fiscal que deverá ser dispensado a tais juros.
(...)
As despesas apuradas nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, para serem
consideras realizadas, deveriam ter sido aprovadas em assembléia, seguidas do
correspondente pagamento ou creditamento, nos respectivos anos.
Apenas as despesas pagas ou incorridas no próprio ano-calendário de 2010 e nos
limites legalmente estabelecidos para o período devem ser dedutíveis.
A dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio é uma opção para a pessoa
jurídica, que pode ou não ser exercida.
Essa decisão deve ser tomada em relação a cada período de apuração, tendo em vista
o princípio da competência.
(...)
Sendo assim, só serão consideradas, para fins de dedução tributária, no ano-
calendário de 2010, as distribuições de JCP cujos cálculos se referem ao próprio ano
de 2010 e que estejam dentro dos limites previstos no art. 9o da Lei no 9.249/95, ou
seja, JCP no valor de R$ 3.518,513,20.
(...)
VI – MULTA ISOLADA
Uma vez verificada a falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, após o
término do ano-calendário, estamos lançando multa isolada nos termos dos artigo 15
e 16 da Instrução Normativa no 93, de 24 de dezembro de 1997.
(...)
Também embasa o lançamento o artigo no 44 , inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07
O cálculo da multa isolada consta em planilha anexa ao presente Relatório Fiscal.
(...)" Os grifos não são do original.
II ) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte foi cientificada via postal em 28/3/2014 (vide AR de fl. 162) e
apresentou em 24/4/2014 a impugnação de fls. 172-203, alegando que (verbis):
"(...) a Impugnante demonstra que os juros sobre o capital próprio deliberados no
ano-calendário de 2010 observaram fielmente o limite de dedutibilidade previsto na
legislação fiscal, ou seja, o valor correspondente à aplicação da TJLP sobre as
contas de patrimônio líquido, limitado a 50% dos lucros correntes ou acumulados.
A esse respeito, a Impugnante demonstra que o procedimento adotado também está
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

em plena consonância com as normas comerciais e societárias previstas no Código
Civil e na Lei n.° 6.404/76.
Além disso, a Impugnante demonstra que - de forma diametralmente oposta ao que foi
alegado pelas dd. autoridades fiscais - o regime de competência foi observado, uma
vez que os juros sobre o capital próprio foram deduzidos no ano- calendário de 2010,
no momento em que houve a deliberação para seu pagamento e, portanto, quando tal
despesa foi efetivamente incorrida.
Ou seja, a Impugnante quer demonstrar que seu procedimento está amparado tanto
pela legislação específica (Lei n.° 9.249/95) quanto pelas normas societárias (Código
Civil) e pelas regras gerais do imposto de renda (regime de competência), de forma
que não cabe ao intérprete - no caso, as dd. autoridades fiscais - criar restrição não
prevista na legislação, com o fim único de arrecadar tributos.
(...)
Cumpre ressaltar, desde logo, que as dd. autoridades fiscais não questionaram os
valores indicados na planilha de fls. 52 que serviram de base para o cálculo dos juros
sobre o capital próprio. E mais, referidas autoridades expressamente reconheceram
que o limite de pagamento dos juros sobre o capital próprio em 2010 seria de R$
23.451.020,82 (correspondente, repita-se, a 50% dos lucros acumulados no período).
Vale mencionar, aliás, que o valor da TJLP utilizada pelas dd. autoridades fiscais
(6,0%) para calcular os juros sobre o capital próprio que poderiam ser pagos
somente com base nas contas de patrimônio líquido de 2010 foi até mais favorável do
que a TJLP utilizada pela Impugnante (5,52%).
Dessa forma, a presente impugnação versa, essencialmente, sobre a possibilidade de
dedução de juros sobre o capital próprio apurados com base em contas de patrimônio
líquido de anos anteriores ao da deliberação do pagamento.
(...)
A figura dos juros sobre o capital próprio, tal como conhecida atualmente, foi
instituída pelo artigo 9o da Lei 9.249/95, transcrito parcialmente a seguir:
(...)
Com base na leitura do dispositivo acima transcrito, pode-se extrair, com clareza e
segurança, as condições para pagamento de juros sobre capital próprio a sócios ou
acionistas, sumarizadas a seguir:
(i) Os juros sobre o capital próprio devem ser calculados mediante a aplicação da
TJLP sobre as contas do patrimônio líquido da sociedade;
(ii) Os juros sobre o capital próprio somente podem ser deduzidos para fins fiscais no
momento de seu pagamento ou crédito individualizado em favor dos sócios ou
acionistas;
(iii) Somente podem ser pagos ou creditados juros sobre o capital próprio limitados a
50% dos lucros do próprio exercício, antes de computada a respectiva dedução, ou a
50% dos lucros acumulados e reservas de lucros, podendo ser utilizado o maior
valor.
(...)
Então, considerando que a Impugnante tinha lucros acumulados em 2010 em
montante superior a duas vezes o valor dos juros sobre o capital próprio (R$
46.902.041,63), fica clara a presença das duas condições de dedutibilidade e de
pagamento previstos no artigo 9o da Lei 9.249/95.
(...)
III. b. Da inexistência de previsão legal expressa com a limitação de apuração de juros
sobre o capital próprio sobre contas de patrimônio líquido de períodos anteriores
O primeiro e mais importante argumento a ser analisado pelos Ilustres Julgadores
consiste na absoluta inexistência de dispositivo legal veiculando qualquer limitação
quanto à possibilidade de efetuar a apuração de juros sobre o capital próprio
calculado sobre contas de patrimônio líquido de períodos anteriores.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

A despeito de todo o esforço das dd. autoridades fiscais no sentido de buscar na
legislação embasamento para sua tese, fato é que os juros sobre o capital próprio são
uma forma de remuneração do capital criada pela legislação fiscal, sem qualquer
restrição quanto ao pagamento com base em períodos anteriores.
(...)
III.c Da indevida interpretação e aplicação da legislação societária ao presente caso
Diante da clara ausência de limitação temporal para pagamento dos juros sobre o
capital próprio na legislação fiscal, as dd. autoridades fiscais buscaram justificar o
lançamento ora atacado na legislação societária, alegando que os sócios ou
acionistas devem deliberar em reunião ou assembleia a ser realizada até abril do ano
seguinte ao término do exercício social o pagamento de juros sobre o capital próprio
relativo às contas de patrimônio líquido do exercício encerrado, sob pena de renúncia
tácita a tal direito.
Apesar de as dd. autoridades fiscais não terem apresentado fundamentação legal
para sua conclusão, presume a Impugnante que ela tenha sido baseada na
equivocada analise dos artigos 1.071,1.072 e 1.078 do Código Civil, transcritos a
seguir (...)
Com o devido respeito, se os artigos acima forem a possível base da argumentação
fiscal, ressalte-se, desde já, que neles Vossas Senhorias não encontrão a necessária
motivação para validar a tese das dd. autoridades fiscais no sentido de limitar a
deliberação dos juros sobre o capital próprio de períodos anteriores.
(...)
III.d. Da inexistência de ofensa ao regime de competência
Como consequência do entendimento de que a Impugnante não poderia deliberar o
pagamento de juros sobre capital próprio sobre contas de patrimônio líquido
relativas a periodos anteriores ao da deliberação, as dd. autoridades fiscais ainda
concluíram que o procedimento adotado pela Impugnante consistiria em ofensa ao
regime de competência.
Com o devido respeito, a Impugnante também não pode concordar com essa
conclusão, na medida em que não houve qualquer inobservância ao regime de
competência, na medida em que as despesas de juros sobre o capital próprio foram
deduzidas no ano-calendário em que foram efetivamente incorridas.
O artigo 251 do Regulamento do Imposto de Renda determina que as pessoas
jurídicas sujeitas à apuração do lucro real devem manter sua escrituração com base
nas leis comerciais e fiscais, dentre as quais se destacam os artigos 177 e 187 da Lei
n.° 6.404/76, que dispõem de forma geral sobre a escrituração das empresas:
(...)
Em vista do exposto, fica claro que o procedimento adotado pela Impugnante de
computar como despesa, no ano-calendário de 2010, os juros sobre o capital próprio
deliberados na ata de 21 de dezembro de 2010 observou, fielmente, o regime de
competência, independentemente de os referidos juros terem sido calculados sobre as
contas de patrimônio líquido de 2006 a 2010.
Ou seja, ao contrário do que foi consignado no Relatório Fiscal, a Impugnante
observou por inteiro as Instruções Normativas 11/96 e n.° 41/98, que determinam a
observância do regime de competência no cômputo dos juros sobre capital próprio
para fins fiscais.
Dessa forma, também não encontra amparo na legislação e no sistema tributário
brasileiro a alegação de que a Impugnante teria ferido o regime de competência ao
registrar os juros sobre o capital próprio no ano-calendário de 2009.
III.g. Da impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e de multa
isolada
A Impugnante entende que os argumentos acima são suficientes para que os ilustres
Julgadores reconheçam a total improcedência do lançamento fiscal, diante da correta
dedutibilidade integral dos juros sobre capital próprio deliberados no ano-calendário
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

de 2010.
Não obstante, na remota hipótese de se decidir manter a glosa parcial das despesas
de juros sobre o capital próprio, a Impugnante demonstra, ainda, a impossibilidade
de exigir-se a multa isolada de 50% aplicada pelas dd. autoridades fiscais, sob a
alegação de que a Impugnante teria recolhido a menor a estimativa de dezembro de
2010.
Cumpre ressaltar, desde logo, que a base para a aplicação da multa isolada é
exatamente a mesma utilizada para a exigência de IRPJ e CSLL e da multa de ofício,
ou seja, a glosa das despesas de juros sobre capital próprio. Tal fato pode ser
facilmente verificado nas planilhas de cálculo da multa isolada de fls. 143 e 144.
A Impugnante, todavia, não pode concordar com a imposição da multa isolada
conjuntamente com a multa de ofício de 75% — que somadas representam o gravoso
montante de 125% — em virtude da mesma situação fática, uma vez que essa
imposição fere claramente os princípios da razoabilidade, do não confisco e da
proporcionalidade esculpidos na Constituição Federal e de observância obrigatória
pelos agentes da administração pública.
Vale mencionar que, ao se aceitar o entendimento das dd. autoridades fiscais no
sentido de aplicação da multa isolada de 50% em casos como o presente, todos os
autos de infração de IRPJ e CSLL teriam a aplicação da multa isolada pelo menos
com relação ao mês de dezembro de cada ano, o que seria um completo absurdo, por
implicar uma majoração da multa "padrão" por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
para 75%.
(...)
Pelos mesmos motivos acima, aliás, vê-se que a aplicação da multa isolada em
questão somente faz sentido se aplicada ao longo do próprio ano-calendário em que
as estimativas teriam deixado de ser pagas.
Uma vez encerrado o ano-calendário, deve o fisco examinar se houve falta de
pagamento do imposto apurado anualmente e, em sendo o caso, dispõe da multa de
oficio de 75% ou de 150% prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 para penalizar o
contribuinte faltoso. A aplicação desse raciocínio impede situações como a presente,
em que há a concomitância da cobrança de penalidades em razão de uma única - e
alegada - conduta antijurídica apontada pela fiscalização.
Em vista do exposto, fica clara a necessidade de cancelamento da exigência da multa
isolada por falta de pagamento de estimativa de IRPJ e CSLL, em virtude da
impossibilidade da exigência dessa multa conjuntamente com a multa qualificada de
75%.
(...)
IV DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, a Impugnante requer seja reconhecida a total
improcedência do lançamento fiscal, diante da comprovada regularidade do cálculo
dos juros sobre o capital próprio registrados no ano-calendário de 2010.
Contudo, na remota hipótese de as dd. autoridades julgadoras decidirem manter as
exigências fiscais ora atacadas - o que, por certo, somente se admite para fins de
pedido alternativo e sucessivo — requer seja reconhecida a impossibilidade da
exigência de multa isolada de 50%, concomitantemente com a multa de ofício.
(...)" Os grifos não são do original.

3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação oportunamente
apresentada pela Recorrente em decisão assim ementada (fls. 223/240):

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IRPJ
E
CSLL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
DO
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO
LÍQUIDO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de
juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do
patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como
despesa, por desatender ao regime de competência.
MULTA DE OFICIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFICIO PROPORCIONAL.
À luz da legislação vigente, inclusive Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal,
que deve ser observada pelo julgador administrativo de 1a. Instância, é cabível a exigência da
multa de oficio isolada concomitante com a multa de oficio proporcional, em face das mesmas
infrações. Outrossim, devem se excluídos da exigência os valores cobrados a maior.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. APÓS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal
do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento
dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A referida multa é aplicável
quando a falta é detectada após o encerramento do exercício de apuração da base de cálculo
destes tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II, b da Lei n° 9.430/96.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Pelo contrário, ao julgador administrativo
compete, apenas, verificar se a lei e os atos normativos do Poder Público foram aplicados
conforme editados, uma vez que são dotados de presunção de legitimidade e legalidade. O
conhecimento e julgamento de eventual vício formal ou material da legislação aplicada e em
vigor compete, apenas, ao Poder Judiciário, o qual tem a última palavra em face do princípio
da unidade de jurisdição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita e
reforça os argumentos da sua impugnação de fls. 172/203.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

7.Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL levados a efeito a partir da glosa da
dedução de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) lançada no ano-calendário de 2010, mas relativa
à soma das remunerações pagas nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e no próprio ano de 2010.
8.O Relatório Fiscal de fls. 132/142 é claro ao indicar os motivos que conduziram
à autuação, conforme se depreende da leitura dos seguintes excertos:
(...)
Da análise dos documentos e das justificativas apresentadas, verificamos que a
fiscalizada apurou a remuneração dos juros sobre o capital próprio, no ano-calendário de 2010,
através da soma das remunerações dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e do próprio ano de
2010.
Conforme o documento denominado “Doc 2 Planilha Cálculo Aptar – folha 01”, a
fiscalizada apurou, para o ano-calendário de 2006, “juros máximos dedutíveis (G3)” no valor
de R$ 1.021.515,01.
Para o exercício seguinte, excluiu este valor da base de cálculo e apurou o valor de R$
412.028,12, e assim, sucessivamente, até o ano-calendário de 2010.
A soma desses valores, relativos aos anos de 2006, 2008, 2009 e 2010, mais os quatro
trimestres de 2007 (quando a apuração do IRPJ foi trimestral) foi de R$ 9.957.114,58.
Consta na linha 44 (Juros sobre o Capital Próprio), da Ficha 06A – Demonstração do
Resultado, da DIPJ 2011, ano-calendário 2010, o exato valor de R$ 9.957.114,58.
Não se pode reconhecer como dedutível a parcela de R$ 6.438.601,38, de despesa de
JCP (segundo a fiscalizada, valor correspondente a JCP dos anos-calendário de 2006, 2007,
2008 e 2009).
Um aspecto é a possibilidade jurídica do pagamento dos juros e outra, completamente
diferente, é o tratamento fiscal que deverá ser dispensado a tais juros.
- A deliberação a respeito do pagamento ou crédito de JCP deve ser tomada na
primeira assembleia após o encerramento do exercício financeiro, conforme legislação em
vigência.
- O efetivo pagamento poderá ocorrer em exercícios futuros, entretanto, o registro
contábil deverá obedecer o regime de competência.
Uma vez deliberado o pagamento ou creditamento do JCP, a fiscalizada deveria lançar
o montante como despesa financeira (informando, inclusive, na DIPJ) e adicionar via LALUR,
no mesmo momento, o valor que não pretenderia creditar ou pagar, levando ao resultado o que
somente a assembleia decidiu distribuir.
Assim, a diferença apurada ficaria armazenada no LALUR, para ser utilizada
oportunamente.
No caso específico, verificou-se que a fiscalizada apropriou no ano-calendário de
2010, despesas anteriormente não apropriadas.
A
contabilização
ocorreu
em
21/12/2010,
conforme
anexo
denominado
“contabilização”, cuja fonte é a Escrituração Contábil Digital / SPED, bem como o documento
no 02, da resposta ao termo de intimação no 03.
Como somente no ano-calendário de 2010 teria se materializado o pagamento ou o
creditamento em favor dos sócios, dos juros sobre o capital próprio, não se pode reconhecer
como dedutíveis os valores que não foram pagos ou creditados em período anteriores.
As despesas apuradas nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, para serem
consideras realizadas, deveriam ter sido aprovadas em assembleia, seguidas do correspondente
pagamento ou creditamento, nos respectivos anos.
Apenas as despesas pagas ou incorridas no próprio ano-calendário de 2010 e nos
limites legalmente estabelecidos para o período devem ser dedutíveis.
A dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio é uma opção para a pessoa jurídica,
que pode ou não ser exercida.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

Essa decisão deve ser tomada em relação a cada período de apuração, tendo em vista o
princípio da competência.
As exigências impostas pela legislação (base de cálculo e limites de dedutibilidade)
devem ser observadas em relação a cada período de apuração.
Conforme o documento “doc 2 planilha cálculo aptar”, as bases de cálculo dos juros
foram apuradas conforme cada saldo do patrimônio líquido do ano anterior.
Porém, para apuração dos limites de dedutibilidade, a fiscalizada utiliza, para todos os
períodos, o saldo de lucros acumulados em 2009 (R$ 46.902.041,63) e o resultado do exercício
de 2010 (R$ 16.826.333,01).
Este valor nem corresponde ao lucro líquido de R$ 9.432.393,21, declarado nas linhas
no 69, das fichas 06A e 07A da DIPJ 2011(ano-calendário 2010) e na página no 29 do LALUR.
Sendo assim, só serão consideradas, para fins de dedução tributária, no ano-calendário
de 2010, as distribuições de JCP cujos cálculos se referem ao próprio ano de 2010 e que
estejam dentro dos limites previstos no art. 9o da Lei no 9.249/95, ou seja, JCP no valor de R$
3.518,513,20
Desta forma, deverá ser adicionado o valor excedente de R$ 6.438.601,38, na
determinação do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL, correspondente aos juros pagos ou
creditados à título de remuneração do capital próprio, deduzido para a apuração do lucri líquido
em valor superior ao permitido em legislação.

9.Pois bem, o cerne da discussão travada nos autos remete ao exame da
possibilidade da dedução do pagamento de JCP na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, ainda que realizado em ano-calendário subsequente àquele em que ocorreu a apuração
dos resultados que lhe deram origem.
10.A r. decisão recorrida, lastreando-se na Solução de Consulta RFB/Cosit no 329,
de 2014, concluiu pela manutenção da glosa dos JCP de anos anteriores, como se extrai da
leitura dos seguintes trechos:
Pois bem. O entendimento deste Relator quanto a matéria em comento é conhecida
neste colegiado, bem como pelo representante da impugnante, que inclusive citou Acórdãos do
CARF no qual fui Relator. Todavia, a Receita Federal do Brasil, mediante a Solução de
Consulta RFB/Cosit 329 de 27/11/2014, cuja ementa publicada no Diário Oficial da União de
1/12/2014, assim resume o entendimento deste Órgão (verbis):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE.
LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título de
remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do
patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento
como despesa, por desatender ao regime de competência.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 177; Lei no 9.249, de 1995, art. 9o;
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1o, e 347; e Instrução Normativa
SRF no 11, de 1996, arts. 29 e 30.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE.
LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de juros, a
título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas
do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 177; Lei no 7.689, de 1988, art. 6o;
Lei no 8.981, de 1995, art. 57; Lei no 9.249, de 1995, art. 9o; Lei no 9.430, de 1996,
art. 28; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1o, e 347; Instrução
Normativa SRF no 11, de 1996, arts. 29 e 30; e Instrução Normativa SRF no 390, de
2004, art. 3o."
(...)

11.Apesar de a matéria, como se sabe, ser controvertida no âmbito deste
Sodalício, que é repleto de respeitáveis e bem fundamentadas decisões favoráveis e contrárias,
alinho-me àqueles que entendem que os valores pagos a título de JCP em anos-calendários
posteriores à apuração dos resultados são dedutíveis no período em que ocorrerem as
deliberações a respeito dos respectivos pagamentos.
12.De fato, os JCP são sui generis, não se amoldando aos conceitos típicos de
despesa ou de dividendos. Segundo o artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964, que confere o
fundamento legal dos artigos 299 do RIR/99 e 311 do RIR/2018, “São operacionais as despesas
não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva
fonte produtora”. Ora, não se pode afirmar que o pagamento de JCP é necessário à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
13.Já em relação aos dividendos, além da diferença do tratamento tributário,
também distinguem-se dos JCP na medida em que estes são facultativos, enquanto que os
primeiros são obrigatórios. Confira-se o artigo 202 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A):
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de
acordo com as seguintes normas:
(...)

14.O artigo 177 do mesmo diploma legal dispõe sobre a obrigatoriedade da
aplicação do regime de competência, mas sem que se possa dele inferir se a relação entre o
desembolso de JCP e a sua dedutibilidade decorre do período em que os resultados (lucros)
foram auferidos, de quando ocorreu o pagamento ou do ato societário que deliberou o
pagamento:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
15.Com efeito, sabe-se que, segundo o regime de competência e desde que
atendido o requisito da sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, a despesa será dedutível no período em que tiver incorrido, que não necessariamente
será o mesmo em que foi paga. Ou seja, a despesa incorrida em determinado período será
dedutível do lucro real, mesmo que o pagamento ocorra posteriormente, ou ainda que sequer seja
paga. Em outras palavras, a existência da despesa não depende da deliberação sobre o pagamento
ou da sua efetivação.
16.Já os JCP, de forma distinta, só passarão a existir no momento em que houver
deliberação societária dispondo sobre o seu pagamento. No período em que os resultados
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

(lucros) forem apurados, não haverá qualquer direito do acionista à sua percepção,
diferentemente dos dividendos que, como visto anteriormente, possuem regras próprias.
17.No caso dos autos, verifica-se que a Recorrente deliberou o pagamento dos
JCP em 21.12.2010, nos termos da “Ata de Reunião de Sócias” de fls. 120/122, levada a registro
na JUCESP em 27.12.2010, a saber

(...)

18.Vale dizer, sob a ótica do regime de competência, o fato jurídico que faz
surgir o direito à percepção dos JCP e a correspondente obrigação do seu pagamento é o
ato societário que assim delibera, e não a mera a obtenção do lucro.
19.Por derradeiro, e não menos importante, não é acaciano destacar que não há no
artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, qualquer restrição temporal à dedutibilidade dos JCP como
pretende a fiscalização. Pelo contrário, o dispositivo é claro ao se referir ao ato de pagamento ou
creditamento dos JCP quando menciona sua dedutibilidade do lucro real, assim como à
existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas de lucros, o que pressupõe resultados de
períodos anteriores:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
(original sem grifo)

20.Nessa ordem de ideias, confira-se o voto proferido pelo Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella por ocasião do julgamento do Recurso Especial interposto nos autos do
processo 16327.001202/2009-72, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relator, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, registra-se aqui a discordância do seu posicionamento meritório e o
entendimento prevalente em sessão julgamento, justificando a procedência do Recurso
Especial do Contribuinte.
Tendo em vista as razões trazidas pelo I. Relator e constantes do v. Acórdão recorrido,
temos que o cerne da questão é a legitimidade da submissão da dedução dos valores
apropriados a título de juros sobre capital próprio ao regime de competência, ficando esta
condicionada e limitada apenas ao patrimônio líquido de cada período de apuração fiscal – não
podendo deliberação posterior pelo seu pagamento e creditamento aos titulares da Contribuinte
abranger períodos anteriores.
Pois bem, o tema não é novo, já tendo, por diversas vezes, este Conselheiro lhe
apreciado, desde o âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF,
sempre acatando e endossando a defesa da legalidade da dedução dessa rubrica remuneratória
do investimento societário dos acionistas e quotistas, rotulada de extemporânea e retroativa
pelo Fisco. Inclusive encontrou-se como vencido na votação do v. Acórdão, agora combatido.
Entende-se que a resolução da matéria é relativamente simples, demandando a
observância da legalidade, dos limites jurídicos na delimitação das bases de cálculo dos
tributos e da capacidade contributiva – e esse tema, data maxima venia, sempre demanda maior
esforço hermenêutico para justificar e manter a glosa procedida pelo Fisco.
Historicamente, dentro das medidas fiscais do “Pacote FHC”, por meio da Lei no
9.249/95 – junto da isenção de dividendos e da possibilidade de integralização e redução de
capital social pelo valor contábil dos bens e direito - em seu art. 9o, permitiu-se a dedução pela
pessoa jurídica dos valores pagos e creditados aos seus titulares como juros sobre o capital
próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que versa
sobre a dedutibilidade desses juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real, não fora
imposta nenhuma limitação temporal na apuração e efetiva fruição de tal permissivo legal,
redutor de base tributável; tampouco mencionou-se o regime de competência ou remeteu-se a
qualquer outra norma que pudesse, ainda que indiretamente, indicar a obrigação de sua
observância.
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários (contratual ou
estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos períodos sobre os quais
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros, apropriando e deduzindo a
despesa correspondente incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados,
naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento social por efetuar
tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade, não
resta elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e na deliberação pela
remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e após devidamente apropriados
ou incorridos, mais razão ainda assiste à sua devida redução na determinação da renda
efetivamente tributável.
E nem se diga que a eficácia de tal norma é limitada a um regulamento, por meio de
outros normativos. Claramente, no teor desse dispositivo já está bastante e plenamente
concedido pelo Legislador o direto à dedução da monta do Lucro Real de tais dispêndios
remuneratórios dos titulares dos entes empresariais.
Todavia, o que se observou foi a edição, sob o pretexto de regulamentação de tal nova
regra de apuração de base de cálculo, de textos infralegais com elementos inovadores e
restritivos àquilo constante da Lei no 9.249/95, como, por exemplo, fez a Instrução Normativa
SRF no 11/1996 e, posteriormente, a Instrução Normativa SRF no no 41/98.
E, desde então, por décadas, os pronunciamentos e manifestações institucionais da
Receita Federal do Brasil5 seguiram o mesmo caminho, repetindo e adotando tal limitação
sublegal dessa prerrogativa fiscal do contribuinte, que delimita a monta do seu lucro tributável.
A tese fazendária transparece uma suposta preocupação pela busca de uma integração
e generalização, exclusivamente do ponto de vista contábil, no tratamento geral desses eventos
redutores do resultado fiscal.
Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina6, existem
aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento contábil, somente
podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no nascimento ou na constituição
dos elementos das obrigações tributárias quando, assim, a Lei pertinente expressamente
determinar.
Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e institutos
jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação competente
que regulamenta a incidência e os elementos da espécie fiscal.
Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral, anterior,
puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a escrituração das companhias –
inclusive ressalvando no seu §2o a observância autônoma das disposições da lei tributária -
também não se presta para restringir temporalmente a apuração e dedução dos juros sobre
capital próprio, por meio da suposta legitimação desse critério extralegal, de observância do
regime de competência. O mesmo ocorre com as interpretações, ainda que formalizadas,
exaradas dentro do universo contábil.
Caso se entenda ser esta uma norma tributária inadequada e descabida, não cabe ao
Poder Executivo promover o seu ajuste e a sua pretensa lapidação por meio da supressão da
amplitude de um regramento previsto pela legislação, inaugurando limitações para a sua
observação e gozo (considerando, aqui, a dedução dessa rubrica como um direito). E,
principalmente, tratando-se de norma referente à obtenção de base de cálculo de tributo,
somente por meio de alteração legislativa que, legitimamente e de maneira republicana, é
possível modificar tal regra, sem extrapolar as limitações do poder de tributar.
Por fim, registre-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional
empresarial, que abrange a interação de receitas e despesas, de modo confrontativo, da entidade
no desenvolvimento de suas atividades transacionais, sejam principais ou secundárias.
Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica, não havendo,
nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico de receitas e despesas dentro
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

do mesmo período competência, posto que tal rubrica dispendiosa para a entidade é totalmente
desvinculada e não corresponde a qualquer percepção dinâmica de entradas – mas apenas, e
diretamente, ao seu patrimônio, estático.
Sua dedução do Lucro Real se dá por força de determinação legal especial, específica,
pontual, textual e expressa, não se tratando um fenômeno jurídico consequencial, da
observância de outro regramento da tributação, mais amplo. Numa eventual e hipotética
revogação dessa norma – aí, sim - passar-se-ia a debater seu tratamento como despesa
ordinária, determinando sua natureza e a consequente submissão a normas e regras diversas,
mais abrangentes e gerais, para, assim, estabelecer as condições para a sua dedução das bases
de cálculo dos tributos sobre a renda - sempre considerando os corolários da capacidade
contributiva e a noção de renda líquida.
Mais valiosa que todas essas palavras deste Julgador é a posição do E. Superior
Tribunal de Justiça, firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a emento do Acórdão
proferido no REsp 1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco
Falcão, publicado em 11/03/2009:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I
- Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-
calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II
– A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser
feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento.
III
– Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não
importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da
apuração.
IV
- "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o
creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro,
impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o
exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V
– Recurso especial improvido.
Para que não se especule ser tal entendimento antigo e superado, confira-se, também,
o recente Acórdão proferido pela C. Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, publicado em 13/02/2020
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO DOS
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1.
A teor do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir, da
apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título de
remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento dos JCP
fica condicionado à existência de lucro.
2.
A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser
feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento ou o creditamento, em consonância com o regime
de caixa. Precedente do STJ.
4.
Remessa Oficial e Apelação desprovidas.
Dessa forma, a posição agora adotada está amplamente respaldada pelos E. Tribunais
do Poder Judiciário, podendo, com segurança, afirmar e concluir que procede a pretensão do
Contribuinte, merecendo reforma o v. Acórdão combatido.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721114/2014-01

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial nesse ponto, para
reformar o v. Acórdão no 1402-002.754, afastando a glosa da dedução dos juros sobre o capital
próprio procedida na Autuação.
_______________________________________
5 IN RFB no 1515/2014 e IN RFB no 1700/2017
6 vide: Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 3° volume.
Coordenadores: Roberto Quiroga e Alexsandro Broedol Lopes. São Paulo : Dialética. 2012.
(Acórdão 9101-005.757 – CSRF/1a Turma, j. 03.09.2021. Retirados grifos e destaques do
original)
DISPOSITIVO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário e lhe dou provimento para o fim de cancelar as exigências descritas nos Autos de
Infração lavrados em 19.03.2014, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2010, ficando
prejudicados os demais pedidos deduzidos pela parte.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 334
DF CARF MF
Original